Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711853-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICEL S/A AGRAVADO: ANTONIO DE MELO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMERICEL S/A contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação renovatória de locação ajuizada contra ANTÔNIO DE MELO NASCIMENTO, fixou os honorários periciais em R$ 11.000,00 (onze mil de reais). A agravante esclarece tratar-se de prova pericial para avaliação de imóvel para instruir ação renovatória de locação não residencial de área para instalação de infraestrutura de suporte e de equipamentos necessários para a prestação de serviço de telecomunicação. Sustenta que "o montante fixado pelo Nobre Julgador a título de honorários periciais, sobejam em muito a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, o que certamente acarretará prejuízo econômico à Agravante, vez que, por consequência, o valor a ser depositado logo seria levantado pelo perito." Aduz ser injustificável a fundamentação lançada na decisão agravada para justificar a fixação dos honorários periciais, no sentido de que haveria complexidade por se tratar de área rural, destinada à instalação de equipamentos de telecomunicações e estação rádio-base para transmissão e recepção de serviços de telefonia móvel. Defende que tal argumento utiliza a atividade comercial exercida pela empresa para justificar a cobrança de honorários superiores ao usualmente praticados, apontando precedentes jurisprudenciais em que os honorários periciais para avaliação de aluguel foram fixados em valor inferior ao homologado na decisão recorrida. Alega, ainda, ser necessária a suspensão da obrigatoriedade de efetuar o depósito integral dos honorários periciais, afirmando ser devido antes da perícia apenas a metade do montante, que já está depositada nos autos de origem, mas o Juízo teria determinado a pagamento integral no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso "específico quanto a obrigação de recolhimento de 50% dos honorários periciais fixados." No mérito, postula "a reforma da decisão agravada a fim de seja reformada a r. decisão proferida pelo M.M. Juiz para que seja reavaliado o valor estipulado e fixado com base no comumente arbitrado para o tipo de avaliação em tela, observando o princípio da razoabilidade". Preparo regular no ID 25075842. Instado a se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, frente às hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, a agravante peticionou no ID 25455692, pelo recebimento do agravo de instrumento. É o Relatório. Decido. Cumpre destacar, de início, que a taxatividade do art. 1.015, VII, do CPC foi mitigada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, reputando possível a interposição do recurso contra qualquer decisão que imponha risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Quanto a matéria tratada no vertente recurso, apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que homologa o valor da perícia e ordena o depósito pela parte recorrente, é possível o conhecimento do agravo de instrumento, sob pena de haver perecimento do direito vindicado, volvido à redução do montante arbitrado, além de possível risco de perda da oportunidade de produzir a prova pericial. Assim, restará prejudicada a análise da necessidade de se impor a realização de prova pericial, às custas da agravante, caso a apreciação da adequação do valor dos respectivos honorários for remetida para a fase de apelação. Contudo, destaco que o recurso comporta apenas parcial conhecimento. Com efeito, verifica-se que a agravante não possui interesse recursal para pleitear a suspensão do pagamento do segunda parcela dos honorários periciais, sob o argumento de que o Juízo de origem teria determinado o imediato recolhimento integral da verba, sob pela de perda da prova técnica. Com efeito, o recurso não merece conhecimento quanto a esse argumento, por nítida falta de interesse recursal, já que dissociado da decisão agravada, onde o parcelamento dos honorários periciais foi expressamente concedido à agravante, na forma em que determina o art. 465, § 4o, do CPC. Confira-se a propósito o contido na decisão agravada, e o teor do referido dispositivo legal: "Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorários periciais em R$ 11.000,00, conforme proposto. Saliente-se que, conforme art. 465, §4o, do CPC, os honorários periciais poderão ser parcelados em duas vezes. Nos termos do art. 95, do CPC, venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Nesses termos, e aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço em parte do agravo de instrumento, e passo à análise do pedido de efeito suspensivo . Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende a nenhum dos aludidos pressupostos. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Da leitura atenta das peças sub examine verifico que a agravante apenas ressalta irresignação, sem demonstrar efetiva desproporcionalidade, abusividade, impropriedade ou mesmo excesso no valor proposto pelo perito avaliador, considerando as particularidades do caso concreto. A apresentação de jurisprudenciais aleatórias, sem especificação do caso concreto apreciado, a respeito de avaliações simples de imóveis residenciais e comerciais,m não se mostra suficiente para apontar desproporcionalidade aos valores cobrados pelo mercado por perícias similares. No caso dos autos, não se trata de avaliação de locação de determinado imóvel, considerando apenas estrutura física e a região onde está situado, como usualmente se verifica em ações renovatórias de locação. Trata-se de locação de 1002 (cem metros quadrados) de área inserta em área rural, para instalação de antena de telefonia móvel (ID 68742506 os autos de origem), de modo que a perícia exige a valoração de área rural, capacidade de aproveitamento produtivo e valorização, além de valores e condições usualmente praticados em mercado especifico de locação para instalação de estruturas de tecnologia, como especificado na proposta de perícia: "Preliminarmente, cumpre observar que a demanda pericial imobiliária versa sobre a necessidade da determinação do valor mercadológico de locação comercial, PTAM - Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, do imóvel, chácara 543, DF 150, Km 12, Fercal –Sobradinho – Brasília – DF. Avaliação das benfeitorias existentes, bem como seus benefícios, designações comercial ou residencial, conforme legislação em vigor no DF, estudos e avaliações da região do imóvel, por tratar de aluguel diferenciado requer expertise no segmento. A verba honorária estabelecida para o cumprimento do laudo foi dimensionada em razão do trabalho a ser despendido, qual seja, na modalidade de cobrança que considera as horas trabalhadas, requer buscas e pesquisas de campo na região, trabalho necessário para realizar um laudo pericial de qualidade." (ID 85156233 os autos de origem) Ademais, os parâmetros que serviram para apuração do valor dos honorários estão claramente indicados na proposta do expert do Juízo, que não está vinculado ou obrigado a servir de critério o melhor apropriado à parte que busca, naturalmente, atender a seus interesses com evidenciada parcialidade. Ressalto que a decisão contrária aos interesses da parte, mas devidamente fundamentada deve ser respeitada e não corresponde à afronta a direito de defesa e contraditório que, oportunamente, como é o caso, são observados. Sobre o tema, transcrevo a orientação predominante deste TJDFT, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (...)2. Para fixação dos honorários periciais, o julgador deve considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua execução e,ainda, as condições financeiras das partes, tudo e matenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(...) (Acórdão n.903396, 20150020239095AGI, Relator: GISLENEPINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2015,Publicado no DJE: 04/11/2015. Pág.: 306, negrito nosso) Assim, não se verifica, prima facie, violação ao princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, já que a agravante tem notória capacidade para arcar com o valor arbitrado e não há risco de perecimento da prova, já que a recorrente promoveu o depósito da primeira metade dos honorários periciais, antes mesmo da interposição do presente recurso, como se verifica no ID 89683989, dos autos de origem. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, probabilidade de provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à agravante, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator